Tribunal: STF
Processo: HC 272131
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. ALEGADAS NULIDADES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 

Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.081.972, in verbis:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UNIRRECORRIBILIDADE. WRIT UTILIZADO EM CONCOMITÂNCIA COM RECURSO ESPECIAL VOLTADO CONTRA O MESMO ACÓRDÃO. SUBSTITUTIVIDADE DO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. PRETENSÕES QUE DEMANDAM REVOLVIMENTO FÁTICOPROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sendo incabível sua impetração quando há simultânea utilização de via recursal adequada contra o mesmo ato, por violação ao princípio da unirrecorribilidade. 
2. A utilização concomitante do habeas corpus e do recurso especial configura subversão do sistema recursal e impede o conhecimento do mandamus, ressalvada a hipótese de flagrante ilegalidade, não verificada no caso. 
3. As teses de nulidade do desarquivamento do inquérito, de ilicitude do ingresso domiciliar e de insuficiência probatória demandam revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus e já reconhecida, inclusive, no exame do recurso especial (Súmula 7/STJ). 
4. Agravo regimental não provido.”

Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 8 (oito) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 155 (cento e cinquenta e cinco) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. 
Em sede de apelações da defesa e do Ministério Público, o Tribunal de origem negou o recurso defensivo e deu previmento ao recurso da acusação para fixar o regime inicial fechado para cumprimento da reprimenda. 
Foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado em supostas nulidades. 
Narra que o “promotor de justiça ao receber os autos pediu o arquivamento (fls. 71/74), que foi deferido em decisão fls. 75. Ocorre que, outro promotor de justiça, inconformado, apresentou pedido de reconsideração, sem interpor o recurso adequado ou apresentar novas provas, violando frontalmente o artigos 18, 28 e 593, inciso II do CPP”. Alega, nesse contexto, “violação aos dispositivos mencionados, para que seja determinado o arquivamento dos autos e a nulidade de todos os atos praticados após a o arquivamento inicial”. Sustenta, ainda, “ilicitude da prova”, ao argumento de que “os policiais militares invadiram a casa do [paciente], sem mandado judicial, justa causa, ou permissão de um único morador”. Arrazoa, também, sobre a “ausência de provas para a condenação”. 
Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 

“Ante todo o exposto, requer o Impetrante a concessão de ordem liminar, para suspender a executoriedade da pena imposta, e que ao final o presente Habeas Corpus seja conhecido e julgado procedente, para reformar o V. Acórdão, concedendo-se ordem definitiva, de modo que: 
1) Seja reconhecida a ilegalidade e nulidade absoluta de todos os atos praticados após o arquivamento, determinando-se o arquivamento do feito; 
2) Subsidiariamente, requer-se que seja reconhecida a ilegalidade da invasão de domicílio e todas as provas obtidas em razão da invasão, de modo que o Recorrente seja absolvido com base no artigo 386, inciso VII, do CPP;
3) Caso outro seja o entendimento de Vossas Excelências, requer-se que o delito seja desclassificado para aquele previsto no artigo 28, da Lei de Drogas;
4) Sendo constatada qualquer outra ilegalidade, requer o Impetrante a concessão de ordem de ofício, para por fim a mesma.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] A decisão agravada encontra-se redigida nos seguintes termos (e-STJ fls. 357/360): [...]
Conforme consignado, o habeas corpus não foi conhecido porque a defesa utilizou simultaneamente o writ e o recurso próprio — recurso especial — para impugnar o mesmo acórdão do Tribunal de origem, circunstância que configura indevida subversão do sistema recursal. 
À luz desses fundamentos, não procede a tese de que o não conhecimento do recurso especial afastaria a incidência da unirrecorribilidade. O agravo regimental não afasta o dado objetivo de simultaneidade de impugnações contra o mesmo acórdão estadual por vias diversas, e o entendimento desta Corte, já colacionado na decisão agravada, veda tal prática.
Diante desse contexto, a impetração do habeas corpus revela inequívoca tentativa de rediscussão da matéria por via inadequada, em substituição ao recurso previsto no ordenamento jurídico. 
Tal circunstância, portanto, impede o conhecimento do writ, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem de ofício. Todavia, como apontado no decisum, não se verifica, no caso concreto, situação de manifesta ilegalidade. 
Isso porque as alegações relativas à nulidade do desarquivamento do inquérito, à ilegalidade do ingresso domiciliar e à insuficiência de provas para a condenação demandariam, para sua análise, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus.
Além disso, conforme destacado na decisão agravada, o mesmo óbice processual — a impossibilidade de revolvimento fático-probatório — já havia sido reconhecido quando do exame da pretensão defensiva no recurso especial interposto pela defesa. 
Nesse cenário, não se evidencia ilegalidade flagrante capaz de justificar a superação do óbice processual identificado. [...]”
 
Na espécie, em relação aos pleitos da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “o habeas corpus não foi conhecido porque a defesa utilizou simultaneamente o writ e o recurso próprio - recurso especial - para impugnar o mesmo acórdão do Tribunal de origem, circunstância que configura indevida subversão do sistema recursal”, e, ainda, “as alegações relativas à nulidade do desarquivamento do inquérito, à ilegalidade do ingresso domiciliar e à insuficiência de provas para a condenação demandariam, para sua análise, reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. Além disso, conforme destacado na decisão agravada, o mesmo óbice processual - a impossibilidade de revolvimento fático-probatório - já havia sido reconhecido quando do exame da pretensão defensiva no recurso especial interposto pela defesa”. 
Nesse contexto, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da matéria consubstancia, de igual forma, indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)
 
Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame. 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão. 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir. 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo. 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
Publique-se.
Brasília, 12 de maio de 2026. 

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente